Tribunal: STF
Processo: ARE 1334280
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1.146 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.320.407-RG (Tema 1.146), assentou a falta de repercussão geral na questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial de que trata a Lei n. 13.982/2020, afirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.